Tribunal: CARF
Processo: 19515.720158/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720158/2016-01
ACÓRDÃO
2102-003.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSSI RESIDENCIAL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2011
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
A preclusão, prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento
de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não existe cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm todos os
elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito
tributário lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito
passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à inovação recursal sobre a natureza dos
valores pagos a diretores e conselheiros. Na parte conhecida, rejeitar a nulidade do auto de
infração e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720158/2016-01
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e MANTEVE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A Recorrente, ROSSI RESIDENCIAL AS, tem como objeto social a compra e venda de
imóveis, o desmembramento e loteamento de terrenos, a incorporação imobiliária e construção
de imóveis destinado à venda.
Em razão de suas atividades, a Recorrente contrata empregados, contribuintes
individuais, prestadores de serviços autônomos, estando sujeita ao recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social, que incidem sobre a totalidade das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, que lhe prestem serviços.
De acordo com o Relatório Fiscal, os débitos são referentes a quota patronal de
20%, incidentes sobre a remuneração a segurados contribuintes individuais.
A apuração do débito, de acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (Fl. 94),
foi realizada através do cruzamento de informações declaradas pela empresa nas suas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e nas Declarações do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF)
As diferenças apuradas constam das seguintes planilhas:
a) Planilha I (Fl. 85-89) - diferenças de remuneração de contribuintes
individuais (diretores e conselheiros) através do confronto entre os valores
declarados na DIRF e aqueles lançados em GFIP; E
b) Planilha Autônomos sem Recolhimentos da Contribuição Previdenciária
Patronal (Fl. 90-93): bases de cálculo referentes a remunerações percebidas
por segurados autônomos que não haviam sido oferecidas à tributação.
A Impugnação apresentada pela autuada trouxe uma série de argumentos que
visavam à anulação da exigência fiscal. O cerne da defesa repousou na alegação de nulidade do
lançamento por vício material e cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720158/2016-01
3
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do Acórdão
10-58.097 - 6a Turma da DRJ/POA (folhas 197 a 201), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2011
NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre
em vício de nulidade.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
As alegações genéricas e desacompanhadas de provas são incapazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado em conformidade com a
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário
(folhas 212 a 225), com os seguintes argumentos:
a) Nulidade do Auto de Infração por Vício Material e Cerceamento de Defesa:
1. Alegando que o Auto de Infração e o Relatório Fiscal não indicaram
"claramente qual a regra de tributação infringida" nem "a natureza
remuneratória dos valores declarados para efeitos da DIRF" (Fl. 214-215), o
que configura "grave cerceamento do direito de defesa" (Fl. 217);
2. A comparação entre DIRF e GFIP é insuficiente para justificar a autuação,
dadas as diferenças nos regimes de apuração e natureza das verbas (Fl. 214-
215); e
3. Reafirma que a ausência de motivação adequada para o lançamento implica
"nulidade por vício material".
b) Não Incidência sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR):
1) os valores pagos para diretores e conselheiros, referem-se à "participação
nos lucros" e não à remuneração por trabalho prestado;
2) o artigo 7o, XI, da Constituição Federal desvincula a PLR da remuneração, e o
artigo 28, § 9o, "j", da Lei no 8.212/91, exclui da base de cálculo da
contribuição previdenciária;
3) anexa os "Demonstrativos de Pagamento" (Fl. 226-240) que discriminam a
verba "Participação nos Resultados" (Código 423) para os diretores e
conselheiros, nas competências de maio, setembro e dezembro de 2011.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720158/2016-01
4
4) argumenta que a Lei das S.A. (Lei no 6.404/76) é a lei específica que
regulamenta a PLR para administradores, confirmando sua natureza não
salarial; e
5) Defende que, mesmo sob outra ótica, a PLR representa "ganhos eventuais"
conforme Art. 28, § 9o, "e", 7 da Lei no 8.212/91, pois dependem dos
resultados positivos da empresa.
Ao final, requer que seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário, para que
o Auto de Infração, em sede preliminar, seja julgado integralmente nulo, tendo em vista a
ausência de fundamento legal e motivação para suportar as exigências neles pretendidas. Caso
seja ultrapassada a matéria preliminar, no mérito, seja julgado totalmente improcedente, em
razão da ilegitimidade das exigências.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Ao realizar o juízo de validade do procedimento e verificar se estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, verificou-se que, em sede de Impugnação (folhas 112 a 123), a
impugnante limitou-se a contestar a cobrança em razão de carência de motivação e cerceamento
do direito de defesa, pedindo a nulidade do Auto de Infração por vício material.
No entanto, em sede de Recurso Voluntário, verifica-se que houve uma inovação ao
trazer alegações de não incidência sobre os a Participação nos Lucros e Resultados, uma vez que a
recorrente alega que os valores pagos para diretores e conselheiros (Planilha I), referem-se à
"participação nos lucros" e não à remuneração por trabalho prestado, o que excluiria da base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Argumenta também que a Lei das S.A. (Lei no 6.404/76) é a lei específica que
regulamenta a PLR para administradores, confirmando sua natureza não salarial.
Defendeu que, mesmo sob outra ótica, a PLR representa "ganhos eventuais"
conforme Art. 28, § 9o, "e", 7 da Lei no 8.212/91, pois dependem dos resultados positivos da
empresa.
As matérias supracitadas não foram levantadas na peça de impugnação, não tendo
sido objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de primeira instância. Desta
forma, não pode ser analisada em sede de Recurso Voluntário, sob pena de supressão de instancia
recursal.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720158/2016-01
5
Somente as questões previamente debatidas devem ser encaminhadas à
autoridade judicante revisora para que sejam novamente apreciadas.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas o conhecimento das
matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela
expressamente contraditada na peça impugnatória. A impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).”
Ao não contestar expressamente uma matéria objeto da autuação fiscal, esta passa
a ser considerada como não impugnada e não poderá ser suscitada em outro momento
processual, em virtude da ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Dito isso, o recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
As alegações constantes em Recurso Voluntário que não foram suscitadas na
impugnação não devem ser conhecidas em virtude da ocorrência da preclusão processual.
Ante o exposto, tomo CONHECIMENTO PARCIAL do Recurso Voluntário, não
conhecendo as alegações de não Incidência sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR),
passando a analisar a parte conhecida.
Da Nulidade do Auto de Infração por Vício Material e Cerceamento de Defesa
A recorrente reitera as alegações de Nulidade por Falta de Motivação e Clareza,
repetindo a alegação de que o Auto de Infração não observou os requisitos legais indispensáveis
para a regular constituição do lançamento tributário.
Alega que a mera comparação entre DIRF e GFIP é insuficiente para provar o fato
gerador, reiterando que o Fisco não comprovou a natureza remuneratória dos valores.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720158/2016-01
6
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração, há que se esclarecer
que os pressupostos legais para validade dos mesmos são determinados pelo artigo 10, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
O Relatório Fiscal (fls. 94/95) demonstra as contribuições exigidas no lançamento e
descreve as razões para a constituição do crédito tributário, informando que as diferenças de
remuneração foram obtidas na comparação entre as informações prestadas pela empresa em
GFIP/2011 e na DIRF ano-calendário 2011.
A Planilha I (folhas 85 a 89) demonstra, em cada competência e para cada diretor
ou conselheiro, o valor da remuneração identificado na DIRF e a remuneração declarada em GFIP,
apontando a diferença entre elas, que serviu de base de cálculo.
Na Planilha Autônomos sem Recolhimentos da Contribuição Previdenciária Patronal
(folhas 90 a 93), identifica em cada competência e nominalmente os segurados que fizeram parte
do lançamento, assim como a remuneração que serviu de base de cálculo.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.944 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720158/2016-01
7
A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 80/81) indica as infrações e o seu
enquadramento legal à época dos fatos geradores.
O Demonstrativo de Apuração (fls. 82) demonstra, por infração e por competência,
a base de cálculo, a alíquota, o valor devido e a multa aplicada ao lançamento.
O Demonstrativo de Multa e Juros de Mora (fls. 83/84) demonstra por período de
apuração, vencimento e valor da contribuição, a multa (%), o valor da multa, os juros (%), o valor
dos juros, e o valor total, assim como o enquadramento legal para o período dos fatos geradores.
Destarte, não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da
legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se
vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
Não existe cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm todos os elementos necessários à identificação
dos fatos geradores do crédito tributário lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto
à inovação recursal sobre a natureza dos valores pagos a diretores e conselheiros. Na parte
conhecida, rejeitar a nulidade do auto de infração e negar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 251
DF CARF MF
Original